Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CESSIONÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, em razão da não localização do bem e da consequente impossibilidade de citação da parte ré. O apelante sustenta a ocorrência de error in procedendo, alegando que a decisão foi proferida sem a prévia intimação de seu advogado, impossibilitando a adoção das providências determinadas pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do advogado do cessionário do crédito acerca da necessidade de recolhimento das custas processuais para nova diligência citatória caracteriza nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do advogado do cessionário do crédito, ora autor, para cumprimento de determinação judicial configura nulidade insanável, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.
4. A sucessão processual do autor originário pelo cessionário do crédito deve ser formalmente reconhecida antes da extinção do feito, garantindo que as intimações e demais atos processuais sejam direcionados à parte correta.
5. A nulidade processual verificada impõe a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, oportunizando ao apelante o recolhimento das custas e a realização da citação da ré.
IV. DISPOSITIVO
6. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 2o, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830167, 0704783-73.2020.8.07.0017, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1365948, 0742577-79.2020.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 19/08/2021, DJe 01/09/2021.